Tribunal: TJDFT
Processo: 0702313-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDUÇÃO DO VALOR DAS PRESTAÇÕES. PRETENSÃO QUE DEVE SER EXERCIDA POR MEIO DA AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.1. A presente hipótese consiste em avaliar a possibilidade de redução do montante correspondente à obrigação de prestar alimentos, fixada pelo Juízo singular na sentença homologatória da transação celebrada entre as partes, atualmente em fase de cumprimento.2. A prestação de alimentos resulta da ponderação entre a necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante.3. É preciso ressaltar que a alteração do valor dos alimentos não pode ser objeto de exame no curso da presente fase de cumprimento da sentença.4. Convém destacar que o devedor, nos autos do incidente processual de origem, precisamente em relação ao afirmado excesso na quantificação do valor do crédito, “não apontou o valor correto, tampouco apresentou demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo”, como corretamente destacado pelo Juízo singular, situação que inviabiliza a redução almejada na impugnação apresentada, de acordo com as regras previstas no art. 525, §§ 4o e 5o do CPC.5. O incidente de cumprimento de sentença instaurado pelo recorrido não deve ter seu curso suspenso até o julgamento do processo originado pelo ajuizamento, pelo agravante, de ação que versa a respeito do retorno do adolescente para a instituição de ensino em que se encontrava matriculado anteriormente.6. Recurso conhecido e desprovido.